Tribunal: TJDFT
Processo: 0716884-94.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de ausência de interesse processual, ao entender que a execução deveria ocorrer nos mesmos autos do processo principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o advogado pode promover o cumprimento de sentença para a execução de honorários advocatícios sucumbenciais em autos apartados, de forma autônoma ao processo no qual o título executivo foi constituído.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 23 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) estabelece que os honorários incluídos na condenação pertencem ao advogado, conferindo-lhe direito autônomo para sua execução.
4. O art. 24, §1o, da Lei n. 8.906/94, assegura ao advogado a faculdade de promover a execução dos honorários nos mesmos autos da ação originária ou em autos apartados, conforme sua conveniência.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a legitimidade do advogado para ajuizar ação autônoma visando à execução de honorários sucumbenciais, configurando interesse processual na escolha desse meio.
6. A decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, por suposta ausência de interesse processual, contraria o direito expresso no Estatuto da Advocacia e deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O advogado tem direito autônomo para promover a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, podendo optar por fazê-lo nos próprios autos da ação em que foram fixados ou em autos apartados, conforme sua conveniência, nos termos do art. 23 e do §1o do art. 24 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, inciso II e parágrafo único; Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), arts. 23 e 24, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946904, 0702137-42.2024.8.07.0020, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.